Tribunal: TJDFT
Processo: 0706099-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706099-09.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VISION WORK &amp; LIVE RECORRIDO: CARMEM MARIA DE CARVALHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. INOCORRÊNCIA. VAGAS DE GARAGEM. DIREITO REAL DE USO CONCEDIDO AO CONDOMÍNIO. REDAÇÃO DUVIDOSA. DIREITO AO ESTACIONAMENTO GRATUITO. 1. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a sentença está embasada nas provas constantes dos autos. 2. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração, atribuindo-lhes o sentido que for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo. (CC 113 § 1o IV). 3. Deve ser garantido o acesso gratuito à garagem ao adquirente de de unidade imobiliária em contrato de adesão, realizado em ambiente consumerista, que contém a seguinte cláusula: “Pela presente averbação, fica estabelecida a concessão de direito real de uso das unidades autônomas vagas de garagem, em favor do condomínio da edificação, para futura implantação de garagem sob o sistema rotativo de vagas, sendo assegurado aos titulares das propriedades daquelas, o direito ao estacionamento, gratuito, limitado a 01 (um) veículo de passeio por unidade imobiliária, indistintamente nos pavimentos destinados ao parqueamento de veículo. (...)” 4. Rejeitou-se a preliminar e deu-se provimento ao apelo. O recorrente alega violação aos artigos 112, 113 e 1.331, todos do Código Civil e 1o da Lei 6.015/73, sustentando que a recorrida tinha ciência que seu imóvel não contemplava o uso gratuito de vaga rotativa, valendo-se, em seu benefício, de interpretação diversa da praxe do condomínio, adotada desde a sua instalação no ano de 2015. Aduz, assim, inexistirem os requisitos para concessão do direito de uso real e gratuito da vaga de garagem pela recorrida. Requer, ao fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada FLÁVIA DIAS CHALITA, OAB/DF 29.426 (ID 33026866 - Pág. 9). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 112, 113 e 1.331, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) A redação da averbação é maldosa e incute no comprador a convicção de que teria “o direito ao estacionamento, gratuito, limitado a 01 (um) veículo de passeio por unidade imobiliária”. Isso porque utiliza a expressão “unidades autônomas” referindo-se às vagas de garagem, fazendo crer que “unidade imobiliária” se refere à unidade condominial adquirida pela autora. Somente depois, ao fazer uma análise mais detida da frase, ardilosamente construída, é que a compradora/autora se dá conta de que a expressão “unidade imobiliária”, na redação da cláusula, não se refere à unidade imobiliária por ele adquirida, e sim à unidade de garagem, aludida no início da cláusula. A meu ver, com a mais elevada vênia, trata-se de patente má-fé. O direito não dá guarida a quem, no intuito de incrementar suas vendas, inclui ardilosamente cláusula desse jaez, com o nítido propósito de lesar o consumidor. (...) Na hipótese, a redação da averbação, reproduzida na escritura pública de compra e venda do imóvel, não foi elaborada pela autora/adquirente, de tal modo que esta não pode ser prejudicada por interpretação que a desfavoreça, a teor do dispositivo acima transcrito. (...) Conclui-se, portanto, que a interpretação a ser dada à cláusula em questão é a de que a aquisição da unidade imobiliária dá “o direito ao estacionamento, gratuito, limitado a 01 (um) veículo de passeio por unidade imobiliária”. Consequentemente, o pedido deve ser deferido para que o condomínio réu conceda à autora acesso gratuito às vagas de garagem.” (ID 16224410 - Págs. 2, 3 e 4). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 1o da Lei 6.015/73, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: 'Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo'; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.” (EDcl no AgInt no REsp 1862460/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome da advogada FLÁVIA DIAS CHALITA, OAB/DF 29.426 (ID 33026866 - Pág. 9). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030